Tribunal: STF
Processo: RE 336685
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Execução.
        - O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 220.906 que
versava a mesma questão, decidiu que foi recebido pela atual
Constituição o Decreto-lei nº 509/69, que estendeu à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos os privilégios conferidos à
Fazenda Pública, dentre os quais o da impenhorabilidade de seus
bens, rendas e serviços, devendo a execução contra ela fazer-se
mediante precatório, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 100 da
Carta Magna.
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.